Tribunal: TJMT
Processo: 0004100-39.2019.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004100-39.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDINEI DIAS ESTERCIO - CPF: 719.149.001-20 (APELANTE), PAMELA THAIS MOREIRA - CPF: 036.058.581-71 (VÍTIMA), TANIA MARIA ROSSI - CPF: 655.480.941-49 (VÍTIMA), MARIA JOSE RIBEIRO - CPF: 107.131.661-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI DIAS ESTERCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (CP, ART. 157,
CAPUT,
C/C ART. 71) – TRÊS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS RIGOROSO – INVIÁVEL – AGENTE REINCIDENTE – REGIME FECHADO ADEQUADO – REQUERIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004100-39.2019.8.11.0005

APELANTE: VALDINEI DIAS ESTERCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Valdinei Dias Estercio
à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime fechado, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput,
por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Fato 01 – Do Crime de Roubo majorado

Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de dezembro de 2019,por volta das 06h00min, próximo ao aeroporto situado no bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado VALDINEI DIAS ESTÉRCIO, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Iphone, modelo 7, cor dourada, pertencente à vítima Pamela Thais Moreira.

Fato 02 – Do Crime de Roubo majorado

Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de dezembro de 2019, logo após a prática delitiva descrita no Fato 01, ainda no bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado VALDINEI DIAS ESTÉRCIO, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo,subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01(um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, cor preta, pertencente à vítima Tania Maria Rossi.

Fato 03 – Do Crime de Roubo majorado

Aflora do procedimento investigativo que no dia 05 de dezembro de 2019,nas proximidades da Escola Dr Manoel José Murtinho, situada no bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado VALDINEI DIAS ESTÉRCIO, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo e mediante violência, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J7, cor dourada, pertencente à vítima Maria José Ribeiro Viana. [...]”
(sic do id. 94060471).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP.

A inicial foi recebida em 19 de dezembro de 2019 (id. 94060484).

Após regular instrução penal, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para condenar o apelante pela prática do crime de roubo, inscrito no art. 157,
caput
, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. A majorante relativa ao emprego de arma de fogo restou afastada, ante a ausência de elementos probatórios. Ao final, o magistrado negou o direito de o apelante recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva (id. 94063959).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, porquanto sustenta ser desproporcional a fixação do regime mais gravoso apenas em razão da reincidência do apelante. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas (id. 94063976).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94063978 – pág. 05).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, em parecer assim ementado:

“[...]APELAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – REGIME INICIAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE (ART.33, §2o, “C”, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE SERÁ ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PELO IMPROVIMENTO DO APELO”
(sic do id. 99712955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI DIAS ESTERCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do regime inicial
:

Inicialmente, a defesa requer a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, porquanto sustenta ser desproporcional a fixação do regime mais gravoso apenas em razão da reincidência do apelante.

Conforme se evola dos autos, o regime inicial fechado foi estabelecido em razão da reincidência do apelante e o
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Perfeitamente admissível, porquanto tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. [...]”
(HC 640.105/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Desse modo, não há como acolher o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, especialmente porque a sentença encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência pátria.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Assim, eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de pobreza, deve ser alegada no juízo da execução, não competindo a análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do acusado poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da pena de multa.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Redução da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deve ser revista.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante – trabalha com serviços gerais – e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, de ofício,
redimensiono

a pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021